Tribunal: STF
Processo: ARE 1523554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA INEXISTENTE. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA NORMATIVA E SANCIONADORA. AUTOS DE INFRAÇÃO. RESOLUÇÕES NORMATIVAS N.ºS 63/2004 E 334/2008. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PESSOAL. PRÉVIA SUBMISSÃO AO CONTROLE DA AGENCIA REGULADORA. MULTA. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.



    1. Não há nulidade a inquinar a sentença, porquanto se extraem de sua fundamentação as razões (de fato e de direito) do convencimento do julgador, tanto que foi possível às partes exercer, em sua plenitude, o direito de defesa na via recursal. A alegação de que houve indevida incursão em matéria vedada à apreciação judicial diz com o próprio mérito da lide (os limites do controle judicial de ato administrativo) e, como tal, deve ser examinada.



    2. Não cabe ao Poder Judiciário decidir qual sanção deve ser aplicada pela Agência Reguladora, no exercício de seu poder de polícia, uma vez que a legislação de regência confere-lhe certa margem de discricionariedade na escolha e quantificação da penalidade a ser imposta ao infrator.



    3. A utilização do faturamento da empresa como base de cálculo da multa não é ilegal, tendo em vista que a Lei n.º 9.427/1996 menciona-o expressamente (art. 3º, inciso X), e a Resolução Normativa n.º 63/2004 reproduz a prescrição legal, sem ampliar o seu conteúdo. Embora a norma legal restrinja-se a fixar um limite máximo para a quantificação da sanção pecuniária, elege o 'faturamento' como referencial idôneo a ser adotado para esse efeito. Além disso, o contrato de concessão n.º 46/1999, celebrado entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Copel Distribuição S/A., contém cláusula prevendo o faturamento como base de cálculo das multas administrativas (cláusula nona, subcláusula primeira).



    4. O art. 14 da Resolução n.º 63/2014, da ANEEL, classifica as infrações conforme a sua gravidade, reservando certa margem de discricionariedade à autoridade administrativa para quantificação da multa. As sanções impostas às concessionárias, entretanto, são de valores elevados que não condizem - do ponto de vista da razoabilidade e proporcionalidade - com a gravidade da conduta e as circunstâncias fáticas que lhe deram origem. Se, por um lado, a irregularidade 'cerceou' o poder-dever da Agência Reguladora de analisar previamente o ato negocial (operação) e avaliar seus potenciais riscos, prevenindo a ocorrência de efeitos negativos à prestação de serviços de energia elétrica à população; por outro, restou evidenciado que as autoras não agiram de má fé ou prejudicaram terceiros (ou a prestação de serviços públicos), nem obtiveram vantagem ilícita decorrente da conduta infracional. Ao contrário, a omissão apontada pela Agência Reguladora parece ser fruto não só de 'esquecimento' ou 'descuido' como de uma atuação aparentemente contraditória da própria Agência Reguladora - que, em um primeiro momento, oportunizou às autoras a regularização da situação fática, com a formalização dos contratos faltantes para respaldar o que já constitua uma prática na sua gestão, e, tão-logo apresentados os atos negociais formais à Agência Reguladora, esta procedeu à autuação, por não terem sido submetidos ao exame da ANEEL, antes de sua efetiva implementação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente